Tribunal: STJ
Processo: 2205150-41.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218734 - SP(2025/0061426-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: A A S
ADVOGADO
: ALEXANDRE ARNALDO STACH - SP172057
RECORRIDO
: E A S J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ART. 189
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.752
CC. NÃO CONSTATADA. REMUNERAÇÃO DE EX-CURADOR. PEDIDO QUE, NA
ESPÉCIE, DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA.
I. Hipótese em exame
1. Ação de interdição, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
9/11/2023
16/6/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
arbitramento de remuneração de ex-curador em ação de interdição cuja
decisão que o destituiu do encargo já transitou em julgado.
III. Razões de decidir
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto à alegada violação do
do CPC.
art. 189
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,
5. O exercício da curatela é um
público, destinado à proteção de
múnus
pessoas que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua
vontade ou administrar seus próprios bens. Exercendo a administração
patrimonial dos bens pertencentes ao curatelado, o curador assume o dever
ético e jurídico de prestar contas, comprovando sua probidade e lisura.
Ademais, responderá pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao
curatelado.
6. Tem o curador direito de receber remuneração pela administração do
patrimônio do curatelado, à luz do disposto no
, do CC,
art. 1.752, caput
aplicável ao instituto da curatela, por força da redação do
do CC. A
art. 1.774
remuneração deverá ser fixada com comedição, para não combalir o
patrimônio do interdito, mas ainda assim compensar o esforço e tempo
despendidos pelo curador no exercício de seu
.
múnus
7. Uma vez que a norma contida no
, do CC não estabelece o
art. 1.752, caput
procedimento adequado para o arbitramento de remuneração do curador, o
juízo da curatela deverá examinar a conveniência do pedido, considerando as
circunstâncias específicas da demanda, de forma a evitar eventual tumulto
Documento eletrônico VDA54896300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 536636db-25eb-4001-a029-e07d1dba4045

processual e desvirtuamento do objetivo fundamental da medida, que é a
proteção do curatelado.
8. No recurso sob julgamento, observa-se que o ex-curador, destituído de seu
encargo por decisão transitada em julgado, sequer é parte da presente ação
de curatela. Logo, a pretensão de arbitramento de remuneração retroativa
ao período em que exercida a curatela deverá ser aduzida mediante o
ajuizamento de ação autônoma, de forma a evitar-se tumulto processual.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54896300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 536636db-25eb-4001-a029-e07d1dba4045

RECURSO ESPECIAL No 2218734 - SP(2025/0061426-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: A A S
ADVOGADO
: ALEXANDRE ARNALDO STACH - SP172057
RECORRIDO
: E A S J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ART. 189
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.752
CC. NÃO CONSTATADA. REMUNERAÇÃO DE EX-CURADOR. PEDIDO QUE, NA
ESPÉCIE, DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA.
I. Hipótese em exame
1. Ação de interdição, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
9/11/2023
16/6/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
arbitramento de remuneração de ex-curador em ação de interdição cuja
decisão que o destituiu do encargo já transitou em julgado.
III. Razões de decidir
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto à alegada violação do
do CPC.
art. 189
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre
no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF.
art. 105,
5. O exercício da curatela é um
público, destinado à proteção de
múnus
pessoas que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua
vontade ou administrar seus próprios bens. Exercendo a administração
patrimonial dos bens pertencentes ao curatelado, o curador assume o dever
ético e jurídico de prestar contas, comprovando sua probidade e lisura.
Ademais, responderá pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao
curatelado.
6. Tem o curador direito de receber remuneração pela administração do
patrimônio do curatelado, à luz do disposto no
, do CC,
art. 1.752, caput
aplicável ao instituto da curatela, por força da redação do
do CC. A
art. 1.774
remuneração deverá ser fixada com comedição, para não combalir o
patrimônio do interdito, mas ainda assim compensar o esforço e tempo
despendidos pelo curador no exercício de seu
.
múnus
7. Uma vez que a norma contida no
, do CC não estabelece o
art. 1.752, caput
procedimento adequado para o arbitramento de remuneração do curador, o
juízo da curatela deverá examinar a conveniência do pedido, considerando as
circunstâncias específicas da demanda, de forma a evitar eventual tumulto
processual e desvirtuamento do objetivo fundamental da medida, que é a
proteção do curatelado.
Documento eletrônico VDA54896302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: c493c8b2-6aaf-45c9-9422-e8cdd848764d

8. No recurso sob julgamento, observa-se que o ex-curador, destituído de seu
encargo por decisão transitada em julgado, sequer é parte da presente ação
de curatela. Logo, a pretensão de arbitramento de remuneração retroativa
ao período em que exercida a curatela deverá ser aduzida mediante o
ajuizamento de ação autônoma, de forma a evitar-se tumulto processual.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por A A S, fundado nas alíneas
“a” e “c” do permissivo constitucional, em face de acórdão do
que, à
TJ/SP
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.
:
Recurso especial interposto em 9/11/2023.
:
Concluso ao gabinete em 16/6/2025.
de interdição, visando a interdição de E A S.
Ação:
indeferiu os pedidos do recorrente, uma vez
Decisão interlocutória:
tratar-se de pessoa estranha à presente demanda, de forma que sua pretensão de
arbitramento de honorários deveria ser postulada na via própria.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de Instrumento Interdição Decisão que indeferiu pedidos formulados por ex-
curador, determinando que a pretensão de arbitramento de honorários deve ser
postulada em ação própria e a intimação do terceiro deve ser feita por e- mail
Insurgência Não acolhimento Ex-curador que deve prestar contas do período em
que exerceu seu mister para fazer jus à remuneração pretendida, o que deve
ocorrer em via própria Inteligência dos artigos 1.755, 1.756 e 1.757, c. c. artigo
1.774, todos do Código Civil e do
do Código de Processo Civil Decisão
art. 553,
mantida Recurso desprovido. (e-STJ fl. 70)

alega violação dos arts. (I) 1.752 do CC, uma vez que o
Recurso especial:
acórdão recorrido teria confundido o direito ao recebimento de remuneração ao
ex-curador da interditada com a obrigação de prestar contas; (II) 189 do CPC, pois
embora a ação de interdição tenha, de fato, transitado em julgado, o mesmo não
ocorreu com a decisão que indeferiu o arbitramento da remuneração ao ex-
curador; (III)
o da CF, por cerceamento de defesa; além de (IV) dissídio
art. 5
jurisprudencial.
o
inadmitiu o recurso especial (e-
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/SP
STJ fls. 111-113), o que deu ensejo ao AREsp no 2864838-SP (e-STJ fls. 122 - 127),
convertido em recurso especial, para melhor exame da matéria (e-STJ fl. 164).
Documento eletrônico VDA54896302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: c493c8b2-6aaf-45c9-9422-e8cdd848764d

da lavra do I. Subprocurador-Geral da República
Parecer do MPF:
Maurício Vieira Bracks, opina pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de
arbitramento de remuneração de ex-curador em ação de interdição cuja decisão
que o destituiu do encargo já transitou em julgado.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Trata-se, na origem, de ação de interdição, visando a interdição de E A
S. O recorrente é primo da curatelada e foi nomeado seu curador em 30/4/2019,
após a destituição do antigo curador, em razão de constatar-se que grande
numerário havia sumido da conta bancária da curatelada. O primeiro passo
tomado pelo recorrente, como curador, foi requerer o bloqueio imediato de todas
as contas bancárias da curatelada e, na sequência a liberação para que pudesse
administrar seus bens.
2. O recorrente levou a curatelada para residir consigo, na cidade de
Ubatuba-SP. No entanto, desde março de 2020 não conseguiu sacar qualquer
dinheiro da pensão da interditada para mantê-la, diante da ausência de expedição
de termo de curatela atualizado. Em setembro de 2020 deixou que a curatelada
voltasse a residir na cidade de São Paulo. No ano seguinte, a curatelada teve sua
residência em São Paulo invadida e foi agredida por assaltantes.
3. Dona Maria, senhora que lhe cuidava e fornecia alimentação, dirigiu-
se então ao Ministério Público Estadual e prestou denúncia contra o recorrente,
por abandono de incapaz. O recorrente foi então destituído do encargo de curador
por decisão já transitada em julgado, tendo sido nomeada Dona Maria como atual
curadora de E A S.
4. O recorrente aponta que desde que foi nomeado curador, em abril de
2019, requereu ao juízo que fixasse remuneração em razão do encargo exercido.
No entanto, aduz que o juízo da curatela não apreciou o pedido. Após ter sido
destituído, peticionou requerendo o arbitramento da remuneração, o que foi
indeferido pelo juízo de 1o grau, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser
postulada pela via adequada, uma vez que o ex-curador é pessoa estranha à lide.
Documento eletrônico VDA54896302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: c493c8b2-6aaf-45c9-9422-e8cdd848764d

5. O
confirmou a decisão recorrida, concluindo que o ex-curador
TJ/SP
deveria prestar contas a fim de comprovar o que efetivamente gastou com a
curatelada no período em que atuou como curador, a fim de que fosse possível
fixar a remuneração que sustenta fazer jus.
6. Irresignado, sustenta o recorrente que a obrigação de prestar contas
não se confunde com o direito do curador de perceber remuneração pelo encargo.
Afirma que por diversas vezes prestou contas da curatela nos próprios autos e que
suportou economicamente a curatelada com seus próprios recursos financeiros,
tendo em vista que não lhe foi permitido administrar seus bens.

2. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 189 DO CPC
7. Os argumentos invocados pelo recorrente não demonstram como o
acórdão recorrido violou o
do CPC, o que importa na inviabilidade do
art. 189
recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STJ.

3. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO
o DA CF
ART. 5
8. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III,
art. 105,
"a" da CF.

4. DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA O ARBITRAMENTO DE
REMUNERAÇÃO DE CURADOR
9. O instituto da curatela volta-se ao interesse do curatelado, ao qual
aplicam-se as normas relativas à tutela (art. 1.774 do CC). Sob essa ótica, a
legislação civil confere ao curador os mesmos direitos e deveres previstos ao tutor,
dentre eles as normas de exercício e ao dever de prestar contas.
10. O exercício da curatela é um
público, destinado à proteção de
múnus
pessoas que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir sua
vontade ou administrar seus próprios bens. Exercendo a administração patrimonial
dos bens pertencentes ao curatelado, o curador assume o dever ético e jurídico de
prestar contas, comprovando sua probidade e lisura. Ademais, responderá pelos
prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao curatelado.
11. Embora se trate de encargo gratuito, a legislação civil confere ao
curador o direito de ser reembolsado pelo que realmente despender no exercício
da curatela, bom como a perceber remuneração proporcional à importância dos
bens administrados, nos termos do
, do CC.
art. 1.752, caput
12. A remuneração do curador, conforme leciona Maria Berenice Dias, é
medida “das mais salutares, porque o cuidador muitas vezes abandona seus
Documento eletrônico VDA54896302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: c493c8b2-6aaf-45c9-9422-e8cdd848764d

projetos de vida para dedicar-se a quem passou a ser seu dependente. Inclusive,
há situações bastante comuns em que a subsistência do curador depende do que
percebe pelo exercício da curatela” (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das
Famílias. 12. Ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.
p. 720-721).
13. Diferentemente do que era preconizado no Código Civil de 1916, a
legislação atual não restringiu essa remuneração a percentual da renda líquida
anual dos bens administrados pelo curador, mas apenas consignou que o curador
pode perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados.
A proposital imprecisão com que foi redigido o comando legal, entretanto, por
vezes ocasiona questionamentos acerca da forma como a remuneração deve ser
arbitrada.
14. Nesse sentido, a Terceira Turma desta Corte Superior, quando do
julgamento do
com DJe de
concluiu ser indevida a
REsp 1205113/SP,
14/9/2011,
fixação de remuneração realizada pelo próprio curador, devendo ser requerida ao
juiz, que “fixará os valores com comedição, para não combalir o patrimônio do
interdito, mas ainda assim compensar o esforço e tempo despendidos pelo
curador no exercício de seu
”.
múnus
15. Naquela ocasião, ponderou-se que a fiscalização do Estado quanto
aos interesses do curatelado impede que, por meio da remuneração do curador,
venha o patrimônio do curatelado a ser exigido em grau incompatível com o seu
equilíbrio, para fins diversos de sua própria existência. Dessa forma, a fixação da
remuneração dever ser realizada pelo juiz, diante do sopesamento das
necessidades do curatelado, da extensão do trabalho exercido pelo curador e do
tamanho do patrimônio administrado.
16. O referido precedente fixou balizas para o arbitramento da
remuneração do curador, devendo haver pedido direcionado ao juízo.
Remanescem dúvidas, contudo, sobre a possibilidade de realização desse pedido
nos próprios autos da ação de curatela ou da necessidade de processamento em
ação própria.
17. Verifica-se que o
, do CC não estabelece termo
art. 1.752, caput
inicial ou final para o requerimento de remuneração pelo curador, tampouco fixa
qualquer prazo prescricional ou decadencial. Considerando-se que, para o
arbitramento do
a que terá direito o curador o julgador deve verificar a
quantum
capacidade financeira do curatelado e suas necessidades, bem como avaliar o
esforço despendido pelo curador no exercício do encargo e as impossibilidades ou
restrições ao desenvolvimento de suas próprias atividades, possível que o pedido
seja realizado na própria ação de curatela. Dessa forma, o juiz terá acesso a farto
Documento eletrônico VDA54896302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: c493c8b2-6aaf-45c9-9422-e8cdd848764d

acervo comprobatório para a análise dos requisitos para a fixação do valor ideal da
remuneração, que pode ser requerida a qualquer tempo.
18. No entanto, é importante que o pedido de remuneração do curador
não retire o foco do que realmente é fundamental na ação de curatela: a
promoção do cuidado da pessoa curatelada. Na hipótese de existir ex-curador, por
exemplo, pode ser oportuno que este deduza o pedido de remuneração referente
ao período em que exerceu a curatela em autos apartados, a fim de que não cause
tumulto processual e desvirtue o principal objetivo da ação de curatela.
19. Nesse contexto, embora a matéria não tenha sido objeto de decisão
colegiada pelas Turmas de Direito Privado desta Corte Superior, já se decidiu que
“o juízo da ação de prestação de contas detém plenas condições de sopesar os
requisitos necessários para a fixação da remuneração, além de que, ao realizar o
julgamento da ação de prestação de contas, está normalmente amparado por
competente laudo pericial” (
DJe
.
REsp 1714504/DF,
15/2/2019)
20. Na ocasião daquele julgamento, discutia-se se o pedido de
remuneração de curador deveria ser direcionado ao juízo da ação de curatela, ou
se haveria possibilidade de se requerer a fixação de remuneração diretamente na
ação de prestação de contas. Concluiu-se, pois, que o juízo da ação de prestação
de contas, ao possuir farto acervo comprobatório para análise do pedido, poderia
fixar valor remuneratório retroativo do curador.
21. Assim, uma vez que a norma contida no
, do CC não
art. 1.752, caput
estabelece o procedimento adequado para o arbitramento de remuneração do
curador, o pedido poderá ser direcionado tanto ao juízo da curatela, quanto ao
juízo de ação de prestação de contas ou, ainda, em ação autônoma de
arbitramento de remuneração. Em juízo de conveniência, o juízo da curatela
deverá avaliar o cabimento do pedido, considerando as circunstâncias específicas
da demanda, de forma a evitar eventual tumulto processual e desvirtuamento do
objetivo fundamental da medida, que é a proteção do curatelado.

5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
22. Na espécie, as decisões que ensejaram a interposição de agravo de
instrumento pelo recorrente referem-se ao indeferimento de pedido de
arbitramento de honorários de curador aduzidos após o recorrente ter sido
destituído do encargo, por decisão transitada em julgado. Por esse motivo, o juízo
de 1o grau de jurisdição observou que o ex-curador era pessoa estranha à
demanda, de forma que sua pretensão deveria ser postulada na via adequada,
mediante o ajuizamento de ação própria.
Documento eletrônico VDA54896302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: c493c8b2-6aaf-45c9-9422-e8cdd848764d

23. O acórdão recorrido, a seu turno, manteve a decisão agravada,
acrescentando que o ex-curador destituído do encargo teria o dever de prestar
contas a fim de comprovar o que efetivamente gastou com a curatelada no
período em que atuou como seu curador, para que lhe fossem arbitrados os
honorários que sustenta fazer jus.
24. Com efeito, embora o
do
do CC confira o direito do
caput
art. 1.752
curador de ser pago pelo que realmente despender no exercício da curatela e de
perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados,
igualmente determina que o curador responderá pelos prejuízos causados ao
curatelado.
25. Assim, o exame da remuneração do curador deverá levar em
consideração a capacidade financeira da curatelada e o esforço despendido pelo
curador no cumprimento de seu
. Nesse ponto, ressalta-se trecho da
múnus
manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que observa a
necessidade de o ex-curador demonstrar que não deu causa aos prejuízos
alegadamente sofridos pela curatelada:

No caso em exame, todavia, verifica-se que o antigo curador, ora
recorrente, foi destituído do cargo, pois não vinha exercendo o seu mister de forma
adequada e até o momento não prestou contas do período que atuou como
curador. Além disso, foi certificado o trânsito em julgado da sentença que encerrou
a prestação jurisdicional.
Por tais motivos, o pleito deve ser deduzido em ação própria, sendo
indispensável que o antigo curador demonstre que não deu causa aos prejuízos que
a curatelada, por sua nova procuradora, alegada ter sofrido, em especial, em razão
do não pagamento dos impostos à época que exercia o cargo e que gerou pedido de
penhora de imóvel pela Prefeitura Municipal de São Paulo. (e-STJ fl. 110)

26. Ademais, observa-se que o ex-curador, destituído de seu encargo
por decisão transitada em julgado, sequer é parte da presente ação de curatela.
Logo, a pretensão de arbitramento de remuneração retroativa ao período em que
exercida a curatela deverá ser aduzida mediante o ajuizamento de ação autônoma,
de forma a evitar-se tumulto processual.
27. Não se deve descuidar que a curatela diz respeito a um múnus
público, de forma que a remuneração pelo seu exercício é situação excepcional
que deve ser analisada com cautela, sobretudo considerando-se que o presente
pedido se refere à remuneração retroativa, tendo em vista que o recorrente foi
destituído do encargo por decisão transitada em julgado.
28. Assim, sob todos os aspectos, mostra-se escorreito o
posicionamento do acórdão recorrido, que fixou a necessidade do pedido de
remuneração ser deduzido mediante o ajuizamento de ação própria.
Documento eletrônico VDA54896302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: c493c8b2-6aaf-45c9-9422-e8cdd848764d

6. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
29. A comprovação da divergência jurisprudencial exige o confronto
entre acórdãos, motivo pelo qual é inadmissível o uso de decisão unipessoal para
essa finalidade. Assim já se decidiu: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.345.611/SP,
DJe
e AgInt no AgInt no
Quarta Turma, DJe
6/9/2023
AREsp 1.855.530/SP,
28/10/2021.
30. No entanto, diante da análise do mérito pela alínea “a” do
permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial
alegada.

7. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e,
CONHEÇO PARCIALMENTE
nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não
foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA54896302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:34
Código de Controle do Documento: c493c8b2-6aaf-45c9-9422-e8cdd848764d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0061426-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.218.734 / SP
Números Origem: 00059163720138260009 00173226020108260009 173226020108260009
22051504120238260000 59163720138260009
5916372013826000900173226020108260009
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A A S
ADVOGADO
: ALEXANDRE ARNALDO STACH - SP172057
RECORRIDO
: E A S J
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - Curatela
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu em parte do recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C5426051555<01:<05515@
2025/0061426-7 - REsp 2218734
Documento eletrônico VDA54874578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:48
Código de Controle do Documento: 849A4325-64DF-48BC-853C-2E072D8BE54B